Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 63, caput, do Código de Processo Civil dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
1.1. A cláusula de eleição de foro é uma hipótese de prorrogação voluntária de competência, razão pela qual somente pode afastar a aplicação das regras referentes à competência relativa, excluindo-se, ainda as situações de competência territorial com nítida natureza absoluta, como é o caso da ação real imobiliária e da ação civil pública, que se firma pelo local do dano.
2. Como o contrato de locação detém natureza pessoal, e não real, cuida-se de competência relativa, de forma que se revela lícito às partes, nessa hipótese, eleger foro contratual (art. 63, do CPC).
2.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as hipóteses de competência relativa não podem ser declinadas de ofício, conforme pode ser aferido do teor da Súmula 33.
2.2. Somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, reste patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, que deve ser declarada mediante dados concretos, a fim de verificar o prejuízo processual para a parte.
3. Trata-se de hipótese em que a demanda tem origem em contrato de locação de imóvel situado na comarca de Santo Antônio do Descoberto, cujos contratantes residem em Recanto das Emas-DF e o foro eleito para dirimir as controvérsias é o juízo de Brasília-DF.
3.1. Não poderia o magistrado reconhecer de ofício a sua incompetência posto que a abusividade da cláusula de eleição de foro foi reconhecida tendo por base tão-somente no domicílio das partes e no local do imóvel, sem que fosse demonstrada o efetivo prejuízo à parte.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.